Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCONTOS NA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.

1. É sabido que a ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases sucessivas: na primeira, verifica-se a necessidade da prestação de contas; na segunda, as contas são analisadas e declaradas boas ou não.

2. Na documentação colacionada aos autos não constam dados que possam corroborar a narrativa de que os descontos na antecipação de recebíveis de cartões de crédito tenham causado a cobrança de multa e de juros de cheque especial, não havendo como obstar a mora e tampouco impedir que sejam realizados novos débitos relativos à antecipação de valores decorrentes da venda parcelada mediante cartão de crédito.

3. Recurso desprovido.